Tribunal: STF
Processo: RHC 258699
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE AFIRMADA PELO TRIBUNAL 
ESTADUAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Roberto da Silva Rigobeli, em 6.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 992.137/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 28.7.2022, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guará/SP, no Processo 
n. 1500124-17.2021.8.26.0213, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, seiscentos e oitenta 
dias-multa e pagamento de indenização, no valor de cinco mil reais, por danos morais coletivos, pela prática do crime previsto no art. 33 Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).



    3. Em 24.5.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500124-17.2021.8.26.0213, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa do recorrente, apenas para “afastar a condenação à reparação por dano moral coletivo, expedindo-se mandado de prisão após o trânsito em julgado” (fl. 15, e-doc. 5), mantendo-se a condenação do recorrente e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante.



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual (e-doc. 27).



    O trânsito em julgado dessa decisão para a defesa do recorrente ocorreu em 2.5.2024 (fl. 6, e-doc. 32).



    4. Em 27.3.2025, apontando-se como autoridade coatora a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 992.137/SP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para revisar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, com aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) à pena imposta e com alteração do regime de cumprimento de pena, do regime fechado para o aberto (e-doc. 3).



    5. Em 31.3.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 35) e, em 30.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE 
DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Corte reconhece a impossibilidade de utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal, situação que é apresentada no caso, visto que o acórdão proferido em apelação transitou em julgado. 



    2. Segundo a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC 
n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 61).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega ser “necessária a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que, recentemente, o Eg. Supremo Tribunal Federal fixou o conhecimento que a condenação anterior por crime de menor potencial ofensivo não deve gerar reincidência apta a afastar a benesse do tráfico privilegiado” (fls. 2-3, e-doc. 67).



    Afirma que “o recorrente, no caso analisado pelo Eg. STF, tinha condenação anterior por ameaça e desacato, sendo que CARLOS possui condenação por receptação culposa e furto, de modo que referido entendimento é plenamente cabível no presente caso” (fl. 3, e-doc. 67).



    Defende que “deve ser fixado aplicada a benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3” (fl. 3, e-doc. 67).



    Conclui que, “neste diapasão, Excelências, o recorrente fará jus ao regime inicial aberto, tendo em vista que a pena aplicada será inferior à 4 (quatro) anos” (fl. 4, e-doc. 67).



    Estes os pedidos:



    “DIANTE DO EXPOSTO, requer-se o conhecimento e a concessão do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus em favor do recorrente CARLOS ROBERTO DA SILVA RIGOBELI, já qualificado nos autos, nos seguintes termos: 



    a) A Aplicação da benesse do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06; 



    b) A fixação, como inicial de cumprimento de pena o regime aberto ao Recorrente” (fl. 4, e-doc. 67).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o desprovimento do recurso 
(e-doc. 79).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 6,07g de cocaína, acondicionadas em 24 cápsulas plásticas, tipo eppendorf. Supressão de instâncias. Trânsito em julgado da condenação. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Reincidência. Presunção de habitualidade. Jurisprudência do STF. Ausência de constrangimento ilegal.



    – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 1500124-17.2021.8.26.0213, da Primeira Vara da comarca de Guará/SP, transitou em julgado em 2.5.2024 (fl. 6, e-doc. 32), antes de o Habeas Corpus 
n. 992.137/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 27.3.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se na sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Guará/SP que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, afastando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), nestes termos:



    “CARLOS ROBERTO DA SILVA RIGOBELI, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 30 de março de 2021, por volta das 16h, na Rua Maria Ortega Batista, nº 100, nesta cidade e Comarca de Guará/SP, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 6,07g (seis gramas e sete centigramas) de cocaína, acondicionadas em 24 cápsulas plásticas, tipo eppendorf, droga esta causadora de dependência física e psíquica. 



    A inicial narra que em cumprimento a mandado de busca domiciliar, foi constatado que o denunciado tinha em depósito 24 cápsulas, tipo eppendorf, contendo cada qual porções de cocaína, devidamente fracionadas e que seriam destinadas ao tráfico, as quais estavam escondidas em uma lata, sobre uma mesa na sala do imóvel. Ainda durante a diligência, foram localizados R$ 839,15 (oitocentos e trinta e nove reais e quinze centavos) em espécie, cujas notas estavam escondidas em vasos da casa e no quarto do denunciado, bem como três pacotes de cigarro. O denunciado evadiu-se, porém, uma neta dele, que foi surpreendida no local, afirmou que Carlos estava efetuando a venda de drogas no imóvel. (...)



    Passo à dosimetria da pena.



    Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu possui condenação criminal (fl. 83), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.



    Pela agravante da reincidência (fl. 82) e com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, o que resulta em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes.



    Descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois é reincidente. (...)



    Assim, torno a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar. (...)



    O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, tendo em conta a reincidência do acusado” (fls. 1-6, e-doc. 4).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500124-17.2021.8.26.0213, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas e a impossibilidade de aplicação do tráfico de drogas privilegiado na espécie vertente. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Xavier de Souza:



    “A pena-base foi fixada um sexto acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente de fl. 82 (receptação culposa). Na segunda fase do cálculo incidiu mais um sexto em razão da reincidência de 
fl. 83 (furto). E esta condenação, por não ter sido levada em conta na primeira etapa, é válida para reconhecer a agravante da reincidência, não havendo que se falar em bis in idem. (...)



    A reincidência também impede a aplicação do redutor de que trata o artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em bis in idem. (...)



    O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado, em face da natureza do crime, da quantidade de pena e da reincidência, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, que com sua conduta gera instabilidade em inúmeros lares, exigindo, em consequência, resposta penal mais enérgica com a qual não é compatível solução mais branda” (fls. 10-12, e-doc. 5).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 992.137/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Esta Corte, em diversas ocasiões recentes, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). (...)



    O insurgente deve apresentar o pedido de forma adequada, direcionando-o à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar, notadamente porque deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação” (fls. 2-3, e-doc. 61).



    14. Na espécie vertente, como assentado pelo juízo sentenciante, ao afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, fundamentou-se ser “descabida a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que o réu não atende a seus requisitos, pois é reincidente” (fl. 5, e-doc. 4). No mesmo sentido, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual expôs que “a reincidência também impede a aplicação do redutor de que trata o artigo 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em bis in idem” (fls. 11-12, 
e-doc. 5).



    15. No parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República, foi assinalado que “a reincidência [do recorrente] se deu pela prática do delito de furto qualificado (e-Doc. 8), que não se enquadra como infração penal de menor potencial ofensivo, como alegado pela defesa. Além disso, a lei de drogas não restringe a espécie de crime pelo qual o agente deve ter sido condenado para afastar a minorante, sendo suficiente a existência de condenação criminal transitada em julgado no momento da prática do novo crime” (fl. 4, e-doc. 91).



    Este Supremo Tribunal assentou que “o tráfico privilegiado, para ser reconhecido, imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador” (Habeas Corpus n. 188.333-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.9.2020), sendo estabelecida, como condição expressa à concessão do benefício legal de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a primariedade do agente. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. (...) DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO AGRAVANTE E PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    6. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    7. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de reincidência. 



    8. Não configura bis in idem a valoração da reincidência como agravante na segunda fase e na terceira fase como elemento a afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 



    9. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 256.418-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.6.2025),



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. REINCIDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. 



    1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    2. A reincidência impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto a benesse se destina a réu primário. 



    3. Uma vez que a condição alusiva à reincidência já havia sido reconhecida expressamente na dosimetria da pena realizada na sentença condenatória e decorre do contexto produzido no curso processual, descabe considerar reformatio in pejus na espécie pela manutenção do afastamento da minorante em recurso de apelação defensiva. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 244.356-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA” (HC n. 217.751-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 



    2. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    3. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    4. Impossibilidade. Reincidência. A minorante em questão tem como requisitos, entre outros, a primariedade e bons antecedentes, hipóteses que não ocorrem na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.450-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    16. Não incidindo, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantidas as penas impostas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, não é cabível o abrandamento do regime prisional estabelecido pelas instâncias antecedentes.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora